Tribunal: CARF
Processo: 13963.000674/2010-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13963.000674/2010-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.131 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
MANOEL ANTONIO SERAFIM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
NULIDADE
Tendo a autuação demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo conforme prevê o art. l0 do Decreto n.
70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.. DECISÃO
DO STF DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO
DO ART. 12 DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIAS DO CARF.
Aos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) recebidos no ano-
calendário de 2007 aplica-se o regime de competência, calculando-se o
imposto de renda com base nas tabelas vigentes a cada mês a que se refere o
rendimento. Aplicação do entendimento manifesto pelo STF no RE
614.406/RS.
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o momento
no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa, não se
admitindo a apresentação em sede recursal de argumentos não debatidos na
origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem
pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo as matérias relativas a cálculo do tributo
sobre verbas indenizatórias, multa e IRRF. Na parte conhecida, Rejeitar a Preliminar de
Nulidade e, no mérito, Dar-lhe Provimento para que o cálculo do imposto observe as tabelas
vigentes em cada mês a que se refere o rendimento recebido acumuladamente.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13963.000674/2010-58
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.131 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13963.000674/2010-58

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Por meio de Notificação de Lançamento de fls. 17 a 20, foi efetuado lançamento de
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, código 2904, no valor de R$ 5.468,84,
acrescido da multa de ofício de 75% e dos juros de mora, referente ao ano-calendário de
2007.
Conforme demonstrativo da Descrição dos fatos e Enquadramento Legal de fl. 18, o
lançamento é decorrente de omissão de rendimentos, no valor de R$ 28.365,84, pagos
pelo BANCO DO BRASIL (CNPJ n.o 00.000.000/0001-91), conforme DIRF
apresentada pela fonte pagadora, sendo que, segundo a fiscalização, o contribuinte não
atendeu à intimação para prestar os esclarecimentos devidos e compensou, em sua
declaração, o imposto de renda retido sobre esse rendimento, no valor de R$ 101,53.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresenta a impugnação de fls. 2 a 14,
onde, em síntese:
Alega que, ao revés do que foi descrito no feito, antes mesmo de qualquer iniciativa
tomada pela fiscalização, encaminhou um requerimento para que fosse sustada a
pendência que houvera constatado em sua Declaração de IRPF ano-calendário 2007,
encaminhado documentos e a origem dos rendimentos, além de demonstrar a forma e a
base legal para a sua declaração respectiva, em razão de que, considera ser nula a
notificação ora combatida ante a ausência de qualquer fundamentação fática e legal,
argumentando, ainda, que, se a Receita Federal do Brasil não dispõe mais da farta
documentação juntada (constante de sentenças e acórdãos judiciais, transitados em
julgado, planilhas de cálculos, etc.), que refletiam todo o processamento da longa ação
trabalhista que lhe permitiu obter os rendimentos mencionados, tal circunstância não
pode ser transformada em responsabilidade do contribuinte;
Aduz que recebeu, no ano de 2007, a quantia de R$ 28.385,54, decorrente de
reclamatória trabalhista que foi objeto do processo 1382/90, que tramitou na Justiça do
Trabalho, desde a 2a. JCJ de Criciúma, até o Egrégio Tribunal Superior do Trabalho,
ocasião em que foi prolatada decisão judicial que lhe possibilitou a percepção
acumulada de créditos trabalhistas contra a Companhia Siderúrgica Nacional;
Alega que, nos autos da mencionada ação trabalhista foram discutidos exaustivamente
os critérios de apuração e recolhimento dos encargos sociais, previdenciários e, também,
do imposto de renda a ser retido na fonte, havendo o Juízo adotado o entendimento de
que “só pode ser descontado do valor da condenação, a titulo de desconto fiscal, o total
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.131 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13963.000674/2010-58

que seria devido caso o reclamante tivesse recebido as verbas na época correta” e que
“os valores devidos a titulo de imposto de renda a serem levantados e descontados das
verbas condenatórias devem ser apurados e corrigidos mensalmente, respeitadas as
épocas próprias, as respectivas alíquotas, deduções, limites e isenções vigentes no mês
de competência, com posterior recolhimento e comprovação documental nos autos”;
Aduz que, em razão disso, o valor de R$ 143,53, foi retido a título de imposto de renda
em consonância com os cálculos homologados judicialmente e, havendo referida
decisão transitado em julgado, considera ter cumprido com sua obrigação tributária,
pelo que impõe-se a desconstituição da notificação de lançamento ora guerreada e o seu
conseqüente arquivamento;
Para corroborar suas alegações traz, ainda, à colação o Parecer PGFN/CRJ/N° 287/2009
e excertos de decisões judiciais relacionadas ao tema e requer o cancelamento da
notificação de lançamento hostilizada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/08/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 04/09/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os valores recebidos de ação trabalhista devem ser tributados aplicando-se as
tabelas de valores e alíquotas, mês a mês, das épocas próprias a que se referem os rendimentos e
não sobre o montante global
b) devem ser excluídos do cálculo os créditos referentes aos valores indenizatórios
e juros moratórios percebidos na ação trabalhista;
c) exclusão da multa aplicada ante a boa fé do recorrente;
d) o IRRF foi recolhido no âmbito da ação judicial, conforme documentos
juntados aos autos;
e) nulidade do lançamento por falta de fundamento legal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai a forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente
decorrentes de ação judicial.
DAS PRELIMINARES
Dos Pedidos b); c) e d)
Com relação aos pedidos em sede recursal de que:
b) devem ser excluídos do cálculo os créditos referentes aos valores indenizatórios
e juros moratórios percebidos na ação trabalhista; c) exclusão da multa aplicada ante a boa fé do
recorrente e d) o IRRF foi recolhido no âmbito da ação judicial, conforme documentos juntados
aos autos; temos as seguintes ponderações:
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.131 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13963.000674/2010-58

Embora em sede de recurso o contribuinte tenha anexado peças da ação trabalhista
e planilhas sem que se consiga determinar quem às elaborou, não é possível identificar a
veracidade das alegações por ele ofertadas.
Ademais, tais questionamentos não constam em sua peça de impugnação, devendo
ser considerada como preclusas por inovação em sede de recurso sem que houvesse oportunidade
de manifestação pela autoridade julgadora de primeira instância.
Logo, não conheço desta parte do recurso.
Pedido e) Nulidade por falta de fundamento
Não há que se falar em nulidade, porquanto todos os requisitos previstos no art. 10
do Decreto no 70.235, de 1972, foram observados quando da lavratura do auto de infração.
O artigo 59 do Decreto n.o 70.235, de 1972, enumera os casos que acarretam a
nulidade do lançamento:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
No presente caso, tais vícios inexistem, pois o agente autuante é competente para
efetuar o lançamento fiscal e a infração imputada foi adequadamente descrita e fundamentada no
Termo de Verificação Fiscal, de modo que permitiu ao autuado o mais amplo direito de defesa e
o exercício pleno do contraditório, direito este, exercido na impugnação ora analisada.
Da análise do auto de infração, especificamente do Termo de Verificação Fiscal,
constata-se que demonstra com clareza as infrações imputadas, com a devida indicação do
enquadramento legal em cada uma das matérias apuradas, observando-se o princípio da
legalidade tributária.
Portanto, contendo o auto de infração todos os requisitos legais estabelecidos no
art. 10, do Decreto no 70.235/72, mostrando-se devidamente motivado e trazendo as informações
necessárias para que se estabeleça o contraditório e permita a ampla defesa do autuado, não há
como declarar a nulidade do lançamento, nos termos pretendidos pelo requerente.
Logo a preliminar não deve ser acolhida.
Com relação aos demais argumentos a decisão de 1a instância assim se
manifestou:

Encaminhado o processo pela autoridade preparadora, nos termos do regimento interno
da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), procede-se ao julgamento.
Omissão de Rendimentos Acumulados
No caso vertente, de plano, convém assinalar que os rendimentos auferidos por pessoa
física são tributáveis apenas no momento em que o contribuinte adquire a
disponibilidade efetiva da renda. Vale dizer, a tributação da pessoa física se dá pelo
regime de caixa, e não pelo de competência. O imposto só atinge o rendimento quando
os valores já se encontram à disposição do contribuinte. É o que se pode extrair do
disposto nos arts. 37, 38 e 39 do Regulamento do Imposto Renda - RIR/1999 - Decreto
n.o 3.000, de 26/03/1999:
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.131 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13963.000674/2010-58

qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados, bem como a renda presumida, no caso de
sinais exteriores de riqueza (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, I e II, Lei no 7.713/88, art.
3o, § 1o e Lei no 8.021/90, art 6o, §1o ).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844/43, art. 66).
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3 o, § 4o).
Art. 39. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos, considerado
como tal a entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante depósito em
instituição financeira em favor do beneficiário.
Adicionalmente, no que concerne à tributação de rendimentos recebidos
acumuladamente, cabe observar as disposições dos arts. 56 e 640, do RIR/1999, in
verbis:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).
Art. 640. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte
incidirá sobre o total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização
monetária e juros (Lei no 7.713, de 1988, art. 12, e Lei noo 8.134, de 1990, art. 3o).
De acordo com a legislação anteriormente transcrita, os rendimentos referentes a anos
anteriores, recebidos acumuladamente, devem ser oferecidos à tributação no mês do seu
recebimento com incidência sobre a totalidade dos rendimentos, podendo ser deduzido o
valor das despesas com a ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos,
inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte.
Considerando que a legislação pertinente determina que a tributação deve se dar no
momento da percepção do rendimento (regime de caixa) e não em relação a cada um
dos períodos (mês a mês) a que o rendimento se referir (regime de competência) e que,
no caso em tela, o rendimento foi recebido acumuladamente no ano-calendário de 2007,
correto o lançamento que considerou tributável no exercício 2008 o rendimento
decorrente da Ação Trabalhista em relevo, submetendo-os à aplicação das alíquotas da
tabela progressiva anual vigente para o ano-calendário de 2007, não padecendo o feito
atacado tampouco de falta de fundamentação, eis que, ainda que não seja correto dizer-
se que o contribuinte deixou de atender à intimação para prestar esclarecimentos, fato é
que restou comprovada a omissão de rendimentos apontada pela fiscalização, em
virtude do contraste entre a declaração da fonte pagadora (DIRF) e a declaração anual
de ajuste apresentada pelo contribuinte.
No ponto, aliás, assinale-se que o contribuinte sequer junta a estes autos cópia dos atos
processuais praticados na indigitada ação trabalhista, consistentes, sobretudo, em
sentença e acórdão judiciais que alega terem sido prolatados no sentido de determinar
que a fonte pagadora dos rendimentos efetuasse a retenção do imposto de renda
adotando o regime de competência. Todavia, ainda que assim houvesse ocorrido, fato é
que referida decisão, além de não desobrigar o contribuinte de informar o rendimento,
oferecendo-o à tributação em sua declaração anual de ajuste, vincula apenas a fonte
pagadora dos rendimentos, no que respeita à sua obrigação de efetuar a retenção do
imposto que, a rigor é considerado apenas a antecipação do imposto de renda devido
(RIR/99, art. 837), mas não vincula a Fazenda Nacional nem a autoridade fiscal
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.131 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13963.000674/2010-58

competente cujo dever é apurar o imposto de renda devido de acordo com a legislação
tributária de regência (CTN, art. 142, caput e parágrafo único).
Quanto à alegativa de que a Receita Federal do Brasil não deve constituir créditos
tributários concernentes ao imposto de renda incidente sobre rendimentos como o da
espécie dado à existência de decisões judiciais em cuja ação o contribuinte não é parte e,
bem assim, em virtude do que dispunham o Parecer PGFN/CRJ/N° 287/2009 e o Ato
Declaratório PGFN n.o 1, de 2009, convém assinalar que referido ato declaratório teve
seus efeitos suspensos pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com arrimo no
Parecer PGFN/CRJ no 2331, de 2010, que concluiu ipsis verbis:
7. Tendo em vista que o Ato Declaratório n. 01/2009, lastreado no Parecer
PGFN/CRJ 287/2009, foi editado em razão de jurisprudência pacífica do Superior
Tribunal de Justiça em sede recursal, e por existirem reiteradas decisões do Supremo
Tribunal Federal que não admitiam os recursos extraordinários por ausência de
violação direta à Constituição, observa-se a abertura de nova ótica para análise do
tema, ultrapassando os fundamentos do ato declaratório.
8. Desta feita, verificada a existência de ótica constitucional sobre o tema, que
possibilita um ambiente favorável para mudança da jurisprudência, até então pacífica,
sugere-se, até o deslinde final da questão pelo Supremo Tribunal Federal, com uma
nova pacificação, a suspensão dos efeitos do Ato Declaratório n. 1, de 27 de março de
2009.
(...)
Aprovo. Determino a suspensão do Ato Declaratório n. 1, de 27 de março de 2009.
Comunique-se à RFB. Dê-se ampla divulgação.
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, em 27 de outubro de 2010.
ADRIANA QUEIROZ DE CARVALHO
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional
Em face do exposto, VOTO PELA PROCEDÊNCIA do lançamento constante da
notificação de fls. 17 a 20, mantendo a exigência do Imposto de Renda Pessoa Física
Suplementar no valor de R$ 5.468,84, acrescido de multa de ofício de 75% e dos juros
de mora.
Florianópolis – SC, 28 de junho de 2012.
Jorge Frederico Cardoso de Menezes - Relator
Em que pesem os argumentos contidos na decisão de primeira instância, ouso
discordar nos seguintes termos:
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
O inc. II do § 12 do art. 67 do Regimento Interno do Carf aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015, é imperiosa a aplicação do entendimento esposado no RE
614.406, do STF1, que, sob o rito de repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade
parcial, sem redução de texto, do art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, e estabeleceu o regime de
competência para efeito do cálculo do Imposto de Renda sobre RRA.

1 O entendimento foi confirmado no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1.022.792 e a matéria resta
reconhecida como de repercussão geral, Tema 368 do STF.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-008.131 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13963.000674/2010-58

Ou seja, o cálculo deverá observar as tabelas vigentes em cada mês a que se refere
o rendimento recebido acumuladamente.
Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2007 devem ser apurados com base nas tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não
pelo montante global pago extemporaneamente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer Parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo as matérias relativas a cálculo do tributo sobre verbas indenizatórias, multa e IRRF.
Na parte conhecida, Rejeitar a Preliminar de Nulidade e, no mérito, Dar-lhe Provimento para que
o cálculo do imposto observe as tabelas vigentes em cada mês a que se refere o rendimento
recebido acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 158
DF CARF MF
Original